Tribunal: TJMT
Processo: 1036727-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036727-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBOSA & SOUSA LTDA - CNPJ: 07.655.395/0001-00 (RECORRENTE), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 827.270.311-49 (RECORRIDO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1036727-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1036727-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Barbosa & Sousa Ltda.

Recorrida:

Fátima Aparecida da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinente aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1036727-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1036727-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Barbosa & Sousa Ltda.

Recorrida:

Fátima Aparecida da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível
de
Barbosa & Sousa Ltda.

Ação:
de Repetição de Indébito com Compensação de Danos por Prestação de Serviço Insatisfatória e Inclusão Indevida de CPF nos Serviços de Proteção ao Crédito
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id. 251240696):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito discutido e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado (Id. 251240698): defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou alternativamente, a redução do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

251241652)
:
defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1036727-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1036727-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Barbosa & Sousa Ltda.

Recorrida:

Fátima Aparecida da Silva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

No caso em tela a autora narra
que
em agosto de 2021, levou seu veículo para conserto na oficina do recorrente, ficando acordado entre as partes que efetuaria o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) em cinco vezes de R$ 200,00 (duzentos reais) via Pix, aduz que adimpliu todas as parcelas conforme comprovantes juntados nos autos. No entanto, foi surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito três dias após o pagamento da primeira parcela.

Em análise aos autos verifica-se que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A Autora juntou aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas (Id. 251240673), bem como o documento que comprova a negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito (Id. 251240671). Evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa recorrente, diante da negativação indevida e da falha na prestação de serviço, resta evidente o dever de indenizar a autora pelos prejuízos sofridos.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA - SERVIÇO DE TELEFONIA – INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral. A falta de sinal de internet enseja a reparação civil, inegável que tal acontecimento suplanta o mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.
Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação,
ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024